Tribunal: STF
Processo: ARE 1563174
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DO RECLAMADO. MATÉRIAS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS AOS INATIVOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 297, I, DO TST. 2. PRESCRIÇÃO PARCIAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PRETENSÃO DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. TRANSCRIÇÃO DE TRECHO INSUFICIENTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. DESCUMPRIMENTO DO ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. 3. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. DIREITO PREVISTO EM NORMA REGULAMENTAR QUE SE INCORPOROU AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DOS EMPREGADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 51, I, DO TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. Impõe-se confirmar a decisão monocrática, mediante a qual se negou provimento ao agravo de instrumento da parte. Agravo conhecido e não provido”. (eDOC 75 – ID: 4dad4905)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II e XXXVI, 7º, XI, XXVI e XXIX, e 8º, III e VII, do texto constitucional. (eDOC 79 – ID: 6031d39d)



    Nas razões recursais, defende-se, inicialmente, a ocorrência da prescrição total da pretensão de complementação de aposentadoria, tendo em vista o transcurso do prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, do texto constitucional.



    Aduz-se que a Participação nos Lucros e Resultados - PLR é devida apenas aos empregados ativos, tendo em vista o disposto em Convenção Coletiva da categoria, de modo que sua extensão aos inativos violaria o entendimento firmado no tema 1.046 da repercussão geral.



    Afirma-se que, “ainda que não houvesse expressa vedação na norma coletiva, a PLR, não pode ser estendida aos aposentados, também, porque os artigos 1º e 2º da Lei 10.101/00 deixam claro que a Participação nos Lucros e Resultados é parcela adstrita aos trabalhadores da ativa, sendo classificada como instrumento de integração entre o capital e o trabalho, e como incentivo à produtividade”. (eDOC 79 – ID: 6031d39d, p. 18)



    É o relatório.



    Decido. 



    Não assiste razão ao recorrente.



    No caso, verifica-se que o Tribunal de origem, com fundamento nos regulamentos internos das empresas (BANESPA e SANTANDER) e no acervo fático-probatório constando dos autos, consignou que a parte recorrida faz jus à percepção da verba relativa à participação nos lucros e resultados. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “3. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS.



    (...)



    No tema, o recurso de revista a que se visa destrancar não versa sobre questão nova nesta Corte Superior, não revela desrespeito a sua jurisprudência dominante ou a do Supremo Tribunal Federal, tampouco os valores objeto da controvérsia representam relevância econômica a justificar a atuação desta Corte Superior. 



    Quanto à extensão da PLR aos aposentados, eis o teor do acórdão regional:



    “O art. 59 do Regulamento de Pessoal do Banespa, atual Santander, vigente ao tempo da contratação da Autora, ocorrida em 20/05/1974 (fls. 22), dispunha que, "Dentro das condições estabelecidas pelos Estatutos serão distribuídas semestralmente aos funcionários as gratificações que forem autorizadas pela Diretoria" (fls. 660), havendo previsão no art. 45 do Estatuto (fls. 34) da extensão da divisão dos lucros inclusive aos aposentados. 



    A previsão da gratificação semestral, nos moldes acima transcritos, foi repetida nos regulamentos posteriores, sendo que, no ano de 1984, o §2º, do seu art. 56, assim previu:



    ‘Proceder-se-á a compensação desta verba (gratificação semestral), por outra de idêntica natureza, prevista em lei ou em normas coletivas de trabalho, ou que venham a ser instituídas’ (fls. 728 - g.n.). 



    Entretanto, restou incontroverso que, em 2001, houve a revogação da gratificação em comento. 



    Destarte, da análise dos autos, conclui-se não ter havido supressão daquela gratificação, mas, tão-só, sua substituição pela PLR, com o nítido intuito de restringir seu pagamento aos empregados ativos. Obtém-se tal conclusão, face à relação de ambas as parcelas com a existência de lucro na empresa e a distribuição de parte dele aos empregados ativos e inativos, devendo, portanto, ser assegurado o direito adquirido da Reclamante aposentada, nos termos do art. 468 da CLT e das Súmulas nº 51, I, e 288, I, ambas do C. TST.



    (...)



    Ressalta-se que a Reclamante aposentou-se em 02/07/1996 (fls. 25), portanto, antes da edição do regulamento empresarial que suprimiu o pagamento da PLR, ocorrida em 2001, quando tal parcela já havia se incorporado ao patrimônio jurídico do Reclamante aposentado. 



    Nada, também, a modificar quanto à sua base de cálculo, tendo em vista que o juízo originário determinou ‘Considerando que o Estatuto Social do banco réu não diferencia a base de cálculo para a apuração do benefício entre os trabalhadores da ativa e os aposentados, não cabe esta restrição no momento. Portanto, a PLR deverá ter por base de cálculo o ganho atual do reclamante, que inclui benefício pelo INSS e pelo BANESPREV, preservando a isonomia garantida no regulamento da empresa.’.



    Nego provimento”. 



    A teor das Súmulas 51 e 288 do TST e do artigo 468 da CLT, a substituição da gratificação semestral pela PLR, ‘com o nítido intuito de restringir seu pagamento aos empregados ativos’, não poderia atingir a reclamante, que já estava aposentada na data da referida alteração.



    (...)”. (eDOC 75 – ID: 4dad4905, p. 10-14)  



    Assim, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas previstas no Regulamento da Empresa, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos previstos nas Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Participação nos lucros e resultados (PLR). Diferenças salariais. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento ao recurso de revista. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário (Súmulas 279 e 454/STF). Precedente. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1524662 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.02.2025)  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Incidência de contribuição previdenciária sobre participação nos lucros e resultados. Cláusulas de acordo coletivo. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Para se infirmar a razão do acórdão recorrido de que não houve demonstração de que foram adotados os critérios legais objetivos no pagamento da participação nos lucros e resultados, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional de regência (Lei nº 10.101/00) e os fatos e as provas dos autos, providência vedada em sede extraordinária. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (ARE 1156919 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.11.2023)



    Nesse mesmo sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas proferidas em situações semelhantes à dos autos, nas quais o Banco Santander igualmente figura como recorrente:  ARE 1.563.298, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.8.2025; ARE 1.563.178, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 26.8.2025; ARE 1.562.351, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.8.2025; ARE 1.562.365, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18.8.2025.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente